Tribunal: TJSP
Processo: 2044416-14.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ALEGAÇÃO OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Embargos visando à modificação do acórdão. Mero inconformismo. Acórdão claro e objetivo. Uso descabido desse instrumento processual. Correção tão só de erro de digitação. EMBARGOS REJEITADOS.